Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-77.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003452-77.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 037.197.461-51 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1003452-77.2021.811.0003

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Embargante(s):
Wellington Pereira da Silva

Embargado(s):
Energisa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 316

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso e lhe deu
provimento, a fim de reformar a sentença recorrida, reconhecendo a existência de vínculo jurídico entre as partes, e, portanto, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado com a decisão, o autor opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de o referido acórdão é contraditório/omisso, já que as telas de sistema apresentadas pela concessionária de energia não são aptas para comprovar a existência de vínculo jurídico entre as partes, tendo, inclusive, apresentado comprovante de endereço em nome de terceiro a fim de comprovar que reside em local diverso do indicado pela ré.

A Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é autora na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Sabe-se que a contradição que dá ensejo aos declaratórios é a chamada contradição interna, isto é, aquela verificada entre trechos do julgado embargado, em outras palavras
, “
entre os elementos que compõem a estrutura do provimento jurisdicional”
(STJ - REsp: 1415165 PR 2013/0362639-3,
DJE de 30/08/2021).

Já a
omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No entanto, vê-se dos autos que o embargante não indicou em sua manifestação qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, passível de correção por meio de Embargos de Declaração.

Apenas a título exemplificativo, vê-se que apesar de o embargante defender que comprovou nos autos que residia em endereço diverso daquele indicado pela embargada nos documentos apresentados em sua defesa, não conseguiu demonstrar suficientemente que o não envio de fotografia de sua face para convalidar a contratação impugnada nesta demanda.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para a rediscussão da matéria, a fim de ver reconhecida a existência de relação contratual entre as partes, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do referido dispositivo legal.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.º 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.
3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é autora na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Sabe-se que a contradição que dá ensejo aos declaratórios é a chamada contradição interna, isto é, aquela verificada entre trechos do julgado embargado, em outras palavras
, “
entre os elementos que compõem a estrutura do provimento jurisdicional”
(STJ - REsp: 1415165 PR 2013/0362639-3,
DJE de 30/08/2021).

Já a
omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No entanto, vê-se dos autos que o embargante não indicou em sua manifestação qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, passível de correção por meio de Embargos de Declaração.

Apenas a título exemplificativo, vê-se que apesar de o embargante defender que comprovou nos autos que residia em endereço diverso daquele indicado pela embargada nos documentos apresentados em sua defesa, não conseguiu demonstrar suficientemente que o não envio de fotografia de sua face para convalidar a contratação impugnada nesta demanda.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para a rediscussão da matéria, a fim de ver reconhecida a existência de relação contratual entre as partes, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do referido dispositivo legal.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.º 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.
3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022